Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à execução fiscal. Gratuidade de justiça. Situação econômico-financeira. Verificada. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para conceder o benefício da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o Agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir.
3. A previsão constitucional de assistência jurídica integral e gratuita revela presunção relativa da declaração de pobreza, incumbindo ao requerente o ônus probatório.
4. No caso, restou demonstrada a hipossuficiência capaz de fazer jus a gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, art. 99.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07012666020248070004, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, p. 06.08.2024.